Tribunal: TJMT
Processo: 1018909-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018909-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.867.555/0001-01 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Superintendente de Fiscalização - SUFIS (EMBARGADO), SR. COORDENADOR DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CRRR) (EMBARGADO), SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS, DO ESTADO DE MATO GROSSO (CFPF) (EMBARGADO), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - CPF: 062.564.046-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PERICULUM IN MORA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela provisória em mandado de segurança preventivo. A parte impetrante buscava suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, alegando ausência de nova lei estadual após a LC n. 190/2022 e ausência de operacionalização do Portal Nacional do DIFAL. Alegou omissão do acórdão em relação a fundamentos autônomos sobre princípios constitucionais e à caracterização do periculum in mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos autônomos relacionados à violação de princípios constitucionais (não cumulatividade, isonomia, não discriminação de destino e livre concorrência); e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do requisito do periculum in mora, especialmente no contexto de possível exigência tributária futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relativas à legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza à luz da LC n. 190/2022 e do Decreto Estadual n. 649/2023, bem como reconhece o funcionamento regular do Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS n. 235/2021.

4.

O colegiado entende que, para fins de análise de tutela provisória, os fundamentos constitucionais alegados pela parte, embora relevantes ao mérito, não afastam a conclusão de inexistência de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5.

No tocante ao periculum in mora, o acórdão expressamente afasta a configuração do risco de dano, ressaltando a ausência de elementos concretos que demonstrem medidas coercitivas efetivas por parte do Fisco, não bastando a mera possibilidade abstrata de constrições futuras.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de modo suficiente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater pormenorizadamente todos os argumentos suscitados.

7.

As matérias relativas ao art. 24-A da LC n. 87/1996, ao art. 300 do CPC e aos princípios constitucionais invocados foram consideradas enfrentadas para fins de prequestionamento, embora não tenham efeitos modificativos no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente os fundamentos essenciais à formação do convencimento, mesmo sem rebater pormenorizadamente todos os argumentos da parte.

2.

A configuração do periculum in mora, em matéria tributária, exige demonstração concreta de risco de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de futura constrição patrimonial.

3.

A regular instituição e funcionamento do Portal Nacional do DIFAL, nos termos do Convênio ICMS n. 235/2021, e a edição de norma estadual posterior à LC n. 190/2022 são aptos a legitimar a exigência do ICMS-DIFAL e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENGAGE INFO COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI – EPP contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1018909-22.2025.8.11.0000.

Na origem, a empresa impetrou mandado de segurança preventivo visando suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Alegou que, com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, seria necessária nova lei estadual para legitimar a cobrança, pois a Lei Estadual n. 10.337/2015 teria perdido eficácia após a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 93/2015. Sustentou, ainda, que o Estado não teria implementado de forma regular o Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, razão pela qual a exação não poderia ser exigida. Pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em virtude do risco de medidas coercitivas como apreensão de mercadorias, protestos e inscrições em dívida ativa.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, entendendo que não estavam configurados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. (Id. 292469857).

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, cujo acórdão confirmou integralmente a decisão agravada. O Colegiado, ao analisar o recurso, assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL encontra respaldo na legislação vigente, especialmente após a edição do Decreto Estadual n. 649/2023, que assegurou a conformidade da norma estadual com a Lei Complementar n. 190/2022. Reconheceu, ademais, que o Portal Nacional do DIFAL foi instituído pelo Convênio ICMS n. 235/2021, estando em pleno funcionamento e apto a atender às exigências da legislação complementar. No tocante ao
periculum in mora,
concluiu-se pela inexistência de elementos concretos que evidenciassem risco de dano iminente, uma vez que não foram comprovadas medidas efetivas do Fisco contra a agravante. Diante desse cenário, o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão de indeferimento da liminar. (Id. 312693875).

Inconformada, a embargante opôs embargos de declaração sustentando a existência de omissões no acórdão. Argumenta que não houve enfrentamento de fundamentos autônomos por ela deduzidos no agravo, em especial os constantes dos itens 3.2.4 e 3.2.5 de suas razões, referentes à violação do princípio da não cumulatividade e à afronta aos princípios da isonomia, da não discriminação de destino e da livre concorrência, os quais seriam aptos, por si sós, a infirmar a decisão. Aduz, ainda, que o acórdão não apreciou de forma suficiente a questão do periculum in mora, pois em matéria tributária o risco de dano decorre da própria possibilidade de inscrição em dívida ativa, constrição patrimonial e restrições à atividade empresarial, não sendo necessária a comprovação de ato concreto já deflagrado pelo Fisco. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes a fim de reformar o acórdão e conceder a tutela de urgência, bem como para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados. (Id. 315172351).

Por sua vez, em sede de
c
ontrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que os embargos de declaração têm função estrita (art. 1.022 do CPC) — sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes. Afirma que a decisão embargada expôs de forma clara e completa os seus fundamentos, inexistindo quaisquer dos vícios legais, de modo que a insurgência da embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento. Para reforço, invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que rechaçam a utilização de embargos declaratórios como sucedâneo recursal e a concessão de efeitos modificativos fora das hipóteses legais. Ao final, requerem o desprovimento dos embargos, com a manutenção da exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022 (à luz das ADIs 7066, 7070 e 7078) e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266 (RE 1.426.271 RG) no STF.

Recurso Tempestivo. (Id. 315883882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do vício apontado.

No mérito, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões, deixando de apreciar fundamentos autônomos deduzidos no agravo de instrumento, notadamente aqueles constantes dos itens 3.2.4 e 3.2.5 de suas razões, que versam sobre a violação ao princípio da não cumulatividade e sobre a afronta à não discriminação de destino, à isonomia e à livre concorrência. Alega, ainda, que houve omissão na análise do requisito do periculum in mora, pois, em matéria tributária, o risco de dano decorre da própria possibilidade de constrições patrimoniais, inscrições em dívida ativa e restrições à atividade empresarial, sendo desnecessária a comprovação de ato concreto já deflagrado pelo Fisco.

O acórdão embargado, entretanto, enfrentou a controvérsia de maneira suficiente. O Colegiado analisou o agravo de instrumento confirmando a decisão de primeiro grau que indeferira a tutela de urgência, destacando que a cobrança do ICMS-DIFAL encontra respaldo legal após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, bem como na legislação estadual, notadamente após o Decreto Estadual n. 649/2023, que promoveu a necessária adequação normativa. Reconheceu, ademais, que o Portal Nacional do DIFAL foi regularmente instituído pelo Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se operacional, atendendo às exigências da Lei Complementar n. 87/1996. Ao examinar a presença dos requisitos da tutela de urgência, concluiu-se pela inexistência de probabilidade do direito e, no que tange ao periculum in mora, destacou-se a ausência de elementos concretos que evidenciassem risco iminente de adoção de medidas coercitivas pelo Fisco estadual, como apreensão de mercadorias, autuações ou restrições à atividade da empresa.

As alegações relativas à não cumulatividade e aos princípios da isonomia, da não discriminação de destino e da livre concorrência, conquanto relevantes ao mérito da demanda, não se mostram determinantes, neste momento processual, para infirmar o indeferimento da tutela de urgência, cujo exame se dá em cognição sumária e sob a ótica da plausibilidade jurídica. A jurisprudência é firme no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria suficiente para embasar sua conclusão, não sendo necessário enfrentar de forma pormenorizada todos os argumentos expendidos pela parte. Do mesmo modo, no que toca ao requisito do perigo de dano, o acórdão deixou claro que a mera possibilidade abstrata de futura constrição patrimonial não basta para a concessão de medida liminar em matéria tributária, exigindo-se prova objetiva de risco concreto, o que não foi demonstrado nos autos.

Também não procede a alegação de que teria havido omissão quanto ao funcionamento do Portal do DIFAL e à base normativa estadual, uma vez que o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão, assentando a regularidade do portal e a suficiência da legislação local após a edição da Lei Complementar n. 190/2022 e do Decreto Estadual n. 649/2023.

Por fim, apenas para fins de prequestionamento, têm-se por enfrentadas, na medida necessária, as matérias referentes ao art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, ao art. 300 do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais da não cumulatividade, da isonomia, da não discriminação de destino e da livre concorrência.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e , no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez que não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Acolho-os apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem efeitos infringentes. Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, por não se vislumbrar caráter manifestamente protelatório na oposição do recurso. Não há majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão da natureza integrativa dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025